Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATO CIRÚRGICO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. MATERIAL ESPECIAL. NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. AUSENTE COMPROVAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DE IMPRESCINDIBILIDADE OU MANIFESTAÇÃO DA CONITEC. ART. 10, §13, LEI 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em tutela de urgência, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré autorizasse a realização da cirurgia com os materiais outrora negados.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Para efeitos de concessão de tutela de urgência relativa a procedimentos cirúrgicos, a probabilidade do direito não se configura quando os insumos requeridos não estejam definidos como de fornecimento obrigatório pela ANS, bem como não comprovadas as excepcionais hipóteses de flexibilização (Art. 10, §13, da Lei 9.656/98).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.